Tribunal: STF
Processo: ARE 1279180
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 16, fl. 11):
    “Seguro habitacional. Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que, em ação indenizatória, saneou o feito. Questões relativas à ilegitimidade, falta de interesse de agir, inépcia da inicial, inexistência de pool de seguradoras, assim como a multa por litigância de má-fé que não se enquadram na hipótese de mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC. Intervenção da Caixa Econômica Federal que já foi apreciada por acórdão transitado em julgado. Preclusão. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova que não foram objeto da r. decisão agravada. Recurso não conhecido nesses pontos. Suspensão do processo bem indeferida. Denunciação da lide que não é obrigatória. Recurso improvido”.
    Opostos Embargos de Declaração (fl. 15, Vol. 16), foram rejeitados (fl. 24, Vol. 16).
    No apelo extremo (fl. 4, Vol. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação aos artigos 5º, LV; e 109, I, da CF/1988, na medida em que “o juízo a quo reconheceu a competência da Justiça Estadual para julgamento da presente demanda que versa sobre seguro habitacional do SFH, em que pese a Caixa Econômica Federal tenha demonstrado expresso interesse em ingressar na lide” (Vol. 17, fl. 7).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que incide, no caso, o óbice da Súmula 282 do STF (Vol. 22, fl. 5).
    No Agravo Interno, a parte refuta o óbice apontado (fl. 20, Vol. 24; e fl. 1, Vol. 25).
    Nesta CORTE, o ilustre Presidente, Ministro LUIZ FUX, determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para observância do Tema 1011 da repercussão geral (Vol. 31).
    Em nova análise da questão, todavia, o Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 1011 da repercussão geral, aos fundamentos de que (Vol. 33):
    “In casu o v. acórdão recorrido ressaltou que "deixou de apreciar o pedido de intervenção da Caixa Econômica Federal, visto que já há acórdão transitado em julgado que afastou o seu ingresso na lide, reconhecendo a competência da Justiça Estadual para o julgamento do feito (fls. 5'81/704 dos autos de origem), de modo que não cabe mais qualquer discussão a respeito. 
    […]
    No v. Acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, competente para o julgamento daquele agravo interno, foi decidido que se mostra inadmissível a intervenção da Caixa Econômica Federal, uma vez que ausente prova no sentido de que tais contratos estejam vinculados à apólices públicas. Daí porque, mantida a aplicação do tema 50 do E. Superior Tribunal de Justiça, reconheceu-se no v. Aresto a competência da justiça Estadual”. 
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para reconhecer a competência da Justiça Estadual (Vol. 16, fl. 12):
    “O C. Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, no julgamento do REsp 1696396/MT sob o rito dos recursos repetitivos fixou a seguinte tese jurídica: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 
    No caso, não se vislumbra a hipótese de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC sobre as questões relativas à ilegitimidade, falta de interesse de agir, inépcia da inicial, inexistência de pool de seguradoras, assim como a multa por litigância de má-fé, porque podem ser alegadas em preliminar de eventual apelação, sem qualquer risco de inutilidade do seu julgamento no momento oportuno. 
    Também deixo de apreciar o pedido de intervenção da Caixa Econômica Federal, visto que já há acórdão transitado em julgado que afastou o seu ingresso na lide, reconhecendo a competência da Justiça Estadual para o julgamento do feito (fls. 681/704 dos autos de origem), de modo que não cabe mais qualquer discussão a respeito. 
    Tampouco se conhece das alegações de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova, porque não foram objeto da r. decisão agravada”.
    Por outro lado, a decisão que afastou a aplicação do Tema 1011 da repercussão geral consignou que sequer há comprovação nos autos de que os contratos estejam vinculados a apólices públicas. Dessa forma, reputo inaplicável o Tema 1011 da repercussão geral.
    No que remanesce, quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, LV, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Efetivamente, o Tribunal de origem, com fundamento no instituto da preclusão, deixou de apreciar o pedido de intervenção da CEF, “visto que já há acórdão transitado em julgado que afastou o seu ingresso na lide, reconhecendo a competência da Justiça Estadual para o julgamento do feito (fls. 681/704 dos autos de origem), de modo que não cabe mais qualquer discussão a respeito”. 
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE BEM IMÓVEL OBJETO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PAGAMENTO DA DIFERENÇA À PARTE EXECUTADA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL SOBRE A QUESTÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1307848-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/4/2021)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente